Tribunal: STF
Processo: Rcl 62847
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Benedito José Tobias contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000689-44.2021.5.02.0605.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Suprema Corte nos autos do RE 791.961/PR, Tema 709 da repercussão geral, bem assim a transgressão à decisão proferida nas ADI’s 1.721/DF e 1.770/DF.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O reclamante teve a concessão de aposentadoria especial concedida por antecipação de tutela em 04/10/2019 (DER 17/01/2017), decisão de caráter precário nos autos do processo previdenciário de n° 5001467-42.2017.4.03.6133, que tinha por escopo o reconhecimento de lapso temporal especial e a concessão de aposentadoria especial e/ou por tempo de contribuição com base no art. 29-C da Lei 8213/91. 



    Foi deferido o pedido especial sem avaliação naquela ocasião do pedido sucessivo, questionado em Recurso de Apelação. 



    Em 13/10/2020 a reclamada iniciou processo de desligamento de todos os funcionários que até aquela data tivessem obtido o direito a aposentação especial, não se importando com a transitoriedade que algumas decisões possuíam, sendo que este desligamento, segunda a ré, seria em razão de incompatibilidade entre a aposentação e o labor, deixando de quitar as verbas rescisórias indenizatórias (Aviso Prévio convencional e multa de 40% sobre o saldo fundiário). 



    (…) 



    Em razão da precariedade da decisão e por ter sido sumariamente demitido, pendente no processo previdenciário o pedido de alteração da modalidade de aposentadoria apta a assegurar seu trabalho, buscou a tutela Jurisdicional da Justiça Especializada do Trabalho, autos de n° 1000689-44.2021.5.02.0605, que viola a autoridade e competência desta Suprema Corte. 



    Muito embora tenha argumentado que o TEMA 709 do C. STF, em que pese reafirmasse a constitucionalidade do art. 57, 58° da Lei Previdenciária, este não autorizava o entendimento predominante do c. TST, no sentido de presumir a extinção do contrato de trabalho mediante o requerimento de aposentadoria especial, mesmo que precariamente. 



    Foi arguido e apontado na Reclamação Trabalhista que a decisão no TEMA 709 desta c. Corte que reafirmava a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exteriorizado nas ADI's 1770 e 1721-DF, no sentido de a aposentadoria espontânea por tempo de contribuição não romper o vínculo empregatício, bem como por, textualmente permitir a continuidade da prestação de labor do aposentado especial em atividade nociva, mediante o cessação/suspensão do pagamento do benefício. 



    A aposentadoria especial é modalidade de aposentadoria espontânea por tempo de contribuição, a atrair proteção das ADI's 1770 e 1721. 



    Contudo, no curso da ação trabalhista narrada, houve a alteração da modalidade de aposentadoria do reclamante, para aposentadoria por tempo de contribuição, não mais existindo o caráter precário ‘supostamente’ permissivo da rescisão contratual em razão da aposentadoria especial. 



    O c. TST entendeu não presente o pressuposto de Transcendência na causa, muito embora textualmente aponte a alteração da modalidade de aposentadoria, não mais subsistindo a aposentadoria especial e, mesmo assim, negou seguimento ao Recurso de Embargos do reclamante. 



    Foi por mais de uma vez informada aquele corte que a aposentadoria não era especial e que a jurisprudência dominante do c. TST, em que pese o reclamante entenda Superada, não deveria ser aplicada ao caso concreto. 



    Ao assim proceder, o c. TST negou autoridade a decisão desta C. Corte Suprema proferida em controle concentrado de Constitucionalidade, afrontando a Constituição Federal em seu art. 102, I, "I" da Carta Magna.” (eDOC. 1, ID: 6e9dbf3d, p. 2-3)



    Sustenta que a jurisprudência desta Corte, sedimentada nas ADI’s 1.721/DF e 1.770/DF, desautoriza a ruptura do contrato de trabalho com base na aposentadoria espontânea. 



    Aduz que no julgamento do RE 791.961/PR, Tema 709 da repercussão geral, esta Corte permitiu, tácita e implicitamente, a continuidade e/ou retorno do aposentado especial ao trabalho com agente nocivo.



    Requer a procedência do pedido, para cassar as decisões exaradas pela Justiça do Trabalho e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência desta Corte. 



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada.



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação pleiteando a improcedência do pedido (eDOC. 43, ID: 68aee5ab).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à presente reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Decisão reclamada que manteve a ruptura do laço empregatício por se tratar, na espécie, de aposentadoria especial, aplicando, em obediência ao princípio da especialidade, os normativos legais específicos a essa modalidade de aposentadoria, quais sejam, o art. 46 e o § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991. Alegação de violação da autoridade da decisão proferida na ADI n. 1.721/DF. Aposentadoria especial voluntária e extinção do contrato de trabalho. Ausência de aderência estrita. Parecer pela negativa de seguimento.” (eDOC. 64, ID: ddd74546, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 791.961/PR (Tema 709), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Nesses termos, conforme se depreende da leitura da própria petição inicial, verifica-se sequer ter sido interposto recurso extraordinário, fato que demonstra a ausência de esgotamento de todos os recursos cabíveis, a fim de se viabilizar o alcance da discussão nesta Corte.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 40.252-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 61.661-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    De outro lado, observo que, no julgamento das ADI’s 1.721/DF e 1.770/DF, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 453 da CLT, que impunham o rompimento do vínculo empregatício em decorrência da aposentadoria espontânea.



    Na hipótese, a Justiça do Trabalho, com base no fato de que o reclamante teria aposentado de forma especial, compreendeu que tal fato impõe a extinção do vínculo empregatício. Confira-se, a propósito, a ementa do ato exarado do TST:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE SUPERIOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. Tendo em vista a finalidade precípua desta instância extraordinária na uniformização de teses jurídicas, a existência de entendimento sumulado ou representativo de iterativa e notória jurisprudência, em consonância com a decisão recorrida, configura impeditivo ao processamento do recurso de revista, por imperativo legal. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional destacou ‘a incompatibilidade entre a permanência do vínculo em tais condições e o benefício especial decorre da lei’ (aposentadoria especial). Nesse sentido, o acórdão regional, nos moldes em que proferido, encontra-se em conformidade com iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a concessão da aposentadoria especial acarreta a extinção do contrato de trabalho. Mantém-se a decisão recorrida. Agravo conhecido e desprovido.” (eDOC. 29, ID: f02b02e5, p. 1)



    Vê-se, pois, que o acórdão reclamado não se fundou no fato de a parte reclamante ter aposentado voluntariamente, mas, sim, na circunstância juridicamente relevante de que aposentou de forma especial, o que evidencia, por vedação legal, a inadmissibilidade de percepção de benefício previdenciário e salário.



     Dessa forma, conclui-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2008)



    Quanto ao ponto, apenas a título de corroboração, transcrevo o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Na espécie, as decisões reclamadas declararam a legalidade da ruptura contratual por se tratar de aposentadoria especial, aplicando, em obediência ao princípio da especialidade, os normativos legais específicos a essa modalidade de aposentadoria, quais sejam, o art. 46 e o §8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, não trazendo elementos de compreensão jurídica referentes ao art. 453, §2º, da CLT. Não há, portanto, aderência entrita entre as decisões reclamadas e o paradigma.” (eDOC. 64, ID: ddd74546, p. 5)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente